Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0745737-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA RECORRIDO: SALVIANA DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66977831). 3. Em síntese, aduz a agravante que a ilegitimidade passiva arguida no agravo de instrumento constitui matéria de ordem pública, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, sendo passível de exame a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF. Argumenta, ainda, que a decisão agravada, ao não se manifestar sobre a referida questão, incorreu em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a segurança jurídica, ao desconsiderar equívoco na contagem do prazo recursal. Dessa forma, requer o provimento do agravo interno, com o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento e a consequente análise da ilegitimidade passiva, de modo a assegurar a regularidade do processo. 4. Contrarrazões não apresentadas (ID 68213994). II. Questão em discussão 5. O cerne da controvérsia consiste em determinar se o agravo de instrumento interposto em 24/10/2024 contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de reconsideração de decisão que deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica, poderia ser conhecido. III. Razões de decidir 6. Dispõe o art. 507 do CPC que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 7. Prevê o art. 485, § 3o, do CPC que o juiz conhecerá de ofício da matéria constante de seus incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. 8. Da análise do processo na origem, verifica-se que o agravante foi citado em 08/07/2024 para responder ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Porém, consoante certificado nos autos de origem (ID 206297455), quedou-se inerte. Foi proferida decisão, em 13/08/2024, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante. Conforme aba expedientes do sistema PJe, a recorrente tomou ciência da decisão em 15/08/2024, findando o prazo para recurso em 05/09/2024. Em 05/09/2024, o ora agravante protocolizou, nos autos de origem, petição denominada "impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica" sustentando sua ilegitimidade passiva. O d. Juízo de origem, então, confirmou a decisão por seus fundamentos. O ora agravante, intimado da decisão que apenas confirmou a decisão anterior em 07/10/2024, interpôs agravo de instrumento em 24/10/2024. 9. Importa ressaltar que, no caso dos autos, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica reconheceu que, embora a personalidade jurídica seja essencial ao desenvolvimento socioeconômico, sua autonomia pode ser manipulada em fraudes ou abusos envolvendo empresas de um mesmo grupo econômico, dificultando o ressarcimento do consumidor. Por isso, invocou-se a teoria menor da desconsideração (art. 28 do CDC) após tentativas frustradas de penhora, autorizando a suspensão da autonomia da empresa executada para alcançar o patrimônio da agravante, conforme entendimento consolidado do STJ. Note-se, ainda, que a alegação de atuação conjunta das empresas executadas como um único grupo econômico, feita pela parte exequente (ID 197648760 dos autos originários) e não impugnada oportunamente pelo executado, reforçou o fundamento para a desconsideração. Nesse ponto, é fundamental observar que a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe, necessariamente, o exame da legitimidade passiva daquele que passa a sofrer consequências patrimoniais no processo. 10. Nesse contexto, embora a legitimidade passiva seja matéria de ordem pública, cuja análise pode, em tese, ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição, aqui não se trata de reapreciação em abstrato, mas sim de questão apreciada em decisão específica – a primeira, proferida em 13/08/2024, que deferiu a desconsideração. Essa decisão poderia ter sido oportunamente impugnada, mas não o foi. A segunda decisão, por sua vez, limitou-se a confirmar o entendimento anterior em face do pedido de reconsideração, sem inovar no conteúdo decisório, não reabrindo o prazo recursal. Logo, a tese da parte agravante resta fulminada pela preclusão, e o agravo de instrumento, ao direcionar sua irresignação contra a desconsideração da personalidade jurídica, questão decidida em 13/08/2024, mostra-se intempestivo. 11. É entendimento assente no TJDFT que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso próprio. 12. Nesse sentido: "2. O pedido de reconsideração não possui previsão legal na hipótese, tampouco é suficiente para a reforma da decisão, mas o seu oferecimento não suspende, interrompe, ou influencia o prazo recursal para interposição de agravo de instrumento de nenhuma forma." (Acórdão 1869475, 0723452-05.2023.8.07.0007, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.); "III. Esclareça-se que o pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende tampouco interrompe a fluência do prazo recursal. O prazo para interposição do agravo de instrumento começa a partir da ciência da primeira decisão. Neste sentido o entendimento do STJ, confira-se: "Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021)" (Acórdão 1795908, 0701016-39.2023.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) 13. Ademais, a ilegitimidade passiva da agravante foi objeto de decisão definitiva no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem a interposição de recurso tempestivo, o que inviabiliza nova discussão sobre o tema, à luz dos arts. 505 e 507 do CPC. 14. Nesse, sentido, colaciono precedentes que bem esclarecem o entendimento de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, não podendo ser revistas se já decididas e não impugnadas no momento oportuno: "22. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 23. Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Entendimento seguido pela Corte Regional. Colacionam-se precedentes: AgInt no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no REsp 1.336.951/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas, terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe 14/6/2019." (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024.); "É inviável pela via dos embargos de devedor a rediscussão da legitimidade passiva em ação de execução, quando a decisão que determina a desconsideração da personalidade jurídica não foi atacada por via própria e em momento oportuno. 2 - Precedente do STJ: "Oferecimento de embargos do devedor pela controladora, sob alegação de sua ilegitimidade passiva. Não conhecimento do pedido, em face de preclusão pela ausência de interposição de agravo de instrumento da decisão que determinara a desconsideração" (REsp 920.602/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/06/2008) . 3 - Embora a análise das condições da ação não precluam na via ordinária, não é possível utilizar os embargos à execução para revisar a específica questão da desconsideração da personalidade jurídica, porque operada a coisa julgada quando o tema já foi resolvido em decisão anterior na ação executiva." (Acórdão 452961, 20050110108172APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2010, publicado no DJe: 08/10/2010.); "(...) I. Trata-se de agravo interno interposto pelas partes rés em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Alegam as agravantes a nulidade da decisão agravada, ressaltando que apesar de declarada a sua legitimidade passiva por força da revelia, nada impede que na impugnação ao cumprimento de sentença seja conhecida matéria de ordem pública, bem como que é inviável admitir a tese de que as questões arguidas pela parte agravante já teriam transitado em julgado quando da sua revelia por ocasião da decisão que admitiu a sua inclusão no polo passivo da demanda. (...) VIII. Reforça-se a tese de que o agravo também não deve ser conhecido quanto à alegação de que o juízo de origem promoveu a indevida ampliação subjetiva dos efeitos da coisa julgada, o que seria matéria de ordem pública, a ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que teria atingindo o patrimônios de terceiros que não participaram da fase de conhecimento. Isso porque, nos autos principais foi efetivada a desconsideração da personalidade jurídica (por ocasião da decisão ID 85359050, em 07/03/2021), face a conclusão exposta naquela ocasião de que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico. Desse modo, eventual insurgência quanto àquela conclusão deveria, necessariamente, ser formulada por ocasião da intimação daquela decisão, o que ausente no caso concreto, uma vez que a contestação foi formulada de maneira intempestiva. Assim, indevida a pretensão de rediscutir a decisão já acobertada pela preclusão sob a indevida alegação de que se trata de matéria de ordem pública. Portanto, inexiste afronta ao artigo 506 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ausente insurgência oportuna quanto àquela decisão proferida em 07/03/2021. (...) (Acórdão 1391850, 0701232-68.2021.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.) 15. Diante do exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do agravo interno. IV. Dispositivo e tese 16. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, XXXV, LIV e LV da CRFB, sob o argumento de que a possibilidade de aplicação de preclusão consumativa e lógica em matéria de ordem pública, especificamente sobre a ilegitimidade passiva em hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, sem que tenha sido oportunizada defesa prévia efetiva, implica na violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, II, XXXV, LIV e LV) depende da análise da interpretação dada aos artigos 505 e 507 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF